Tribunal: TJDFT
Processo: 0741536-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargante, para reformar a sentença para excluir o período de 08/02/2012 a 05/02/2013 da incorporação da GAA no contracheque da autora.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56404714).
3. Em suas razões recursais, a autora argumenta que a expedição de ofício determinando a retificação de declaração anteriormente emitida, após anos da concessão de aposentadoria, viola o princípio da segurança jurídica. Adicionalmente, sustenta que a legislação pertinente não estabelece distinções que excluam o direito à gratificação para professores que atuaram em turmas do 1o período da Educação Infantil, implicando que a negativa de tal benefício carece de fundamento legal. Por fim, sustenta ser devido o pagamento de Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) pelo trabalho realizado com turmas em fase de alfabetização de 10/02/2011 a 20/12/2012, conforme comprovado por documentação oficial anexa ao processo de aposentadoria.
4. Em contrarrazões, a parte requerida argumenta não haver omissão ou contradição no julgado.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
6. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo as alegadas omissões entre os fundamentos adotados na decisão e a sua conclusão. Com efeito, o acórdão recorrido enfrentou as questões relacionadas à atividade desempenhada pela autora, que não enseja no pagamento de GAA e à retificação da certidão emitida pela requerida alterando o reconhecimento quanto a atividade de alfabetização, pois informou expressamente que "7. Extrai-se da legislação relacionada à GAA que seu pagamento está condicionado à real execução da atividade de alfabetização. Isso reafirma que a natureza dessa gratificação é propter laborem, ou seja, ela é atribuída como uma consequência pelo trabalho efetivamente realizado na área de alfabetização, e não é concedida automaticamente ou por outros critérios. 8. No caso, a documentação juntada aos autos, em especial a declaração de ID 53882428, página 8, evidencia que a autora não trabalhou em turmas de alfabetização no período de 08/02/2012 a 05/02/2013, período em que laborou no 1o período da Educação Infantil, quando crianças não são alfabetizadas. Em que pese a declaração anterior de ID 53882423 tenha ressaltado que esse período foi trabalhado em turma de alfabetização, houve a constatação de equívoco quanto ao seu preenchimento e consequente retificação da declaração. Ademais, não há comprovação nos autos de que a autora tenha desempenhado atividade de alfabetização no 1o período da Educação Infantil. 9. Registre-se que não há óbice quanto a retificação da certidão emitida pela requerida alterando o reconhecimento quanto a atividade de alfabetização, uma vez que a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, conforme a Súmula n. 473 do e. Supremo Tribunal Federal.".
7. Nesse cenário, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via.
8. Ainda, vale relembrar que os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos somente de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Porém, para tanto, é necessário a demonstração da existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no presente caso.
9. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. (STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
10. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 c.c. art. 1.022 do CPC, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.